Tribunal: TJDFT
Processo: 0745259-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. NECESSIDADE COMPROVADA. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o ente público a fornecer transporte para realizar as sessões de hemodiálise, da residência da parte autora para o Hospital de Sobradinho - DF, ida e volta, nos termos do relatório médico, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas.
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 41252277).
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na obrigatoriedade de oferecimento, pelo ente público, de transporte para que o recorrente se submeta às sessões de hemodiálise, nos termos da prescrição médica.
4. O autor, em suas razões recursais, afirmou que é portador de quadro de insuficiência renal, necessitando de tratamento de hemodiálise, 3 vezes por semana, no Hospital de Sobradinho. Contudo, apresenta severas dificuldades em se deslocar, posto que reside em assentamento mal servido por transporte público. Sustentou que toda vez que faz uso do transporte público corre risco de queda, baixa pressão e sofre com mal estar, informações constantes inclusive dos relatórios médicos acostados aos autos. Alegou que necessita de transporte adequado para dar continuidade ao seu tratamento de hemodiálise, sob pena de piora gradativa de sua saúde. Requereu a concessão de antecipação de tutela recursal, para determinar ao Distrito Federal, no prazo de 5 (cinco) dias, a disponibilização de transporte ida e volta para as sessões de hemodiálise, conforme datas, horários e locais indicados na inicial, ou conforme mudança de horário e clínica, devendo, no caso de impossibilidade, ser realizado o tratamento, pela iniciativa privada, às expensas do Réu. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela de urgência recursal.
5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional. Assim, o fornecimento, pelo Ente Federado, de transporte digno e regular até o local onde é realizado o tratamento médico quando o indivíduo não possuir condições físicas para utilizar o transporte público convencional e nem meios para custear o transporte particular.
6. Para garantir a concretização de direitos fundamentais, em situações excepcionais, pode o Poder Judiciário estabelecer obrigações de fazer à Administração Pública, sem que isso implique violação ao princípio da separação de poderes.
7. No presente caso está configurada a excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao réu do dever de fornecer transporte ao recorrente. O relatório médico juntado aos autos atestou que o autor é portador de Insuficiência Renal Crônica, encontra-se em internação hospitalar e necessita de inserção em programa de hemodiálise para fins de alta hospitalar (ID 41250248). Constou que a utilização de transporte coletivo oferece risco de mal estar, hipotensão e queda do paciente, situação que inviabiliza uso de transporte público convencional, necessitando de fornecimento de transporte para manutenção do tratamento.
8. Comprovado nos autos que o quadro clínico apresentado pelo recorrente o impossibilita de se locomover por transporte público regular e que não possui condições financeiras de custear transporte particular, é necessário o fornecimento de transporte adequado para tratamento de hemodiálise. Há possibilidade de agravamento do quadro clínico do recorrente caso não seja garantido os meios necessários (transporte) para realização de tratamento de hemodiálise, nos termos do relatório médico.
9. Por se tratar de encargo que compete à Administração Pública e para permitir melhor programação e ajuste do setor de transporte responsável por esse serviço, a fixação de dia e horário será definido levando em consideração com aqueles de fornecimento de tratamento de hemodiálise do requerente.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para confirmar a decisão proferida em sede de antecipação de tutela recursal, a fim de condenar o Distrito Federal a fornecer, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, transporte ao autor para o tratamento de hemodiálise, 03 (três) vezes por semana, para a locomoção de sua residência para o local onde é realizada a hemodiálise – Hospital de Sobradinho, nos dias e horários agendados para o seu tratamento, assegurando o retorno à sua residência.
11. Sem custas processuais, em razão da concessão da gratuidade de justiça. Sem honorários, por serem incabíveis na espécie e em razão da ausência de recorrente vencido (art.55, Lei 9099/95).

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/95, artigos 2o e 46).